Tribunal: TJDFT
Processo: 0742065-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. VALOR FIXADO EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PLEITO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de ação de revisão de alimentos proposta por genitor, com o objetivo de reduzir o valor da pensão alimentícia anteriormente fixada em 33,57% do salário mínimo, com fundamento em alegada alteração na sua capacidade financeira.
II – Questão em discussão:
2. Examina-se a existência de fato superveniente à sentença homologatória que justifique a minoração da obrigação alimentar, conforme previsto no artigo 1.699 do Código Civil.
III – Razões de decidir:
3. De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade.
4. Não se constatou nos autos prova idônea de redução da renda ou agravamento da situação financeira do alimentante. A necessidade da alimentanda, menor de idade, é presumida e permanece inalterada. O valor arbitrado a título de alimentos revela-se compatível com o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
IV – Dispositivo e tese:
5. Apelação conhecida e desprovida. Mantida a sentença de improcedência do pedido revisional.